Tribunal: TJSP
Processo: 2107567-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Agravo interno – Suspensão dos efeitos da sentença – Decisão que determinou à requerida que imediatamente procedesse ao encontro de contas, nos termos do contrato firmado, apresentando nos autos, no prazo de 60 dias a contar da intimação, sob pena de multa – Decisão recorrida que decorre de convicção firmada em primeiro grau de jurisdição e após o cumprimento do devido processo legal, a

Ementa:
Agravo interno – Suspensão dos efeitos da sentença – Decisão que determinou à requerida que imediatamente procedesse ao encontro de contas, nos termos do contrato firmado, apresentando nos autos, no prazo de 60 dias a contar da intimação, sob pena de multa – Decisão recorrida que decorre de convicção firmada em primeiro grau de jurisdição e após o cumprimento do devido processo legal, a reforçar a legitimidade da ordem judicial – Grave lesão de difícil reparação não demonstrada no caso concreto – Agravo não provido.